Tribunal: TJDFT
Processo: 0716673-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. ERROR IN JUDICANDO. MATÉRIA DE MÉRITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. ACTIO NATA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO SUB JUDICE. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONFIGURADA. DIFERENÇAS SALARIAIS. DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado.
2. Um hipotético equívoco na apreciação da prova ou na interpretação da lei, na realidade, constitui matéria atinente ao mérito da lide, devendo, pois, quando for o caso, ser questionada da maneira processualmente adequada, indicando-se as razões de fato e de direito pelas quais o sentenciante teria incorrido em error in judicando. Preliminar rejeitada.
3. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia quando a pretensão pode ser exercida, sendo desarrazoado que o titular de um direito subjetivo violado tenha contra si o início do prazo prescricional quando não há qualquer possibilidade de exercitar sua pretensão, não havendo comportamento negligente ou desidioso de sua parte.
3.1. No caso, a autora prosseguiu no certame público sub judice, sendo que a sentença que lhe garantiu tal direito somente transitou em julgado em março de 2018, enquanto a presente ação foi ajuizada em outubro de 2022, ou seja, antes do decurso do prazo quinquenal do Decreto no 20.910/1932.
4. A promoção em ressarcimento por preterição é modalidade extraordinária de promoção visando à correção de distorções na ordem de classificação de militares, decorrentes de impedimento legal ou erro administrativo, como é o caso dos autos. Essa distorção se dá quando uma vaga é preenchida em inobservância à ordem correta de antiguidade ou merecimento firmada nas listas editadas pela corporação militar.
5. A promoção para Soldado de 1a Classe era direito de todos aqueles que concluíssem o Curso de Formação do concurso, o que não foi observado à época, sendo devidos os valores decorrentes das diferenças salariais entre os cargos até a efetiva promoção.
6. Preliminares e prejudicial do mérito rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.